Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-03.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027807-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA PELA PARTE CONTRATANTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços ad exitum firmado com o Banco Bradesco S.A.

2.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 2831964/MT, anulou o acórdão que apreciara os embargos de declaração, determinando novo julgamento para sanar omissões e contradições.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve julgamento extra petita;
(ii) analisar a adequação da via eleita para o arbitramento; e
(iii) definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato, subsiste o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

III. Razões de decidir

4.

Não configurado o alegado julgamento extra petita, pois o acórdão embargado limitou-se a examinar o pedido de arbitramento de honorários não convencionados, dentro dos limites da lide.

5.

A via eleita mostra-se adequada, pois o pedido inicial é certo e determinado, voltado à fixação de honorários pelos serviços efetivamente prestados, o que afasta a preliminar de inadequação.

6.

A revogação unilateral e imotivada do mandato impede o implemento da condição suspensiva (êxito processual), atraindo a incidência do art. 129 do CC/2002 e do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

7.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, impõe-se o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratante.

8.

O arbitramento deve observar a complexidade das causas, o tempo despendido e a extensão da atuação profissional, não se confundindo com honorários sucumbenciais ou contratuais.

9.

Fixado como devido o valor de R$ 18.375,00 pelos serviços prestados até a revogação do mandato. Termos de quitação apresentados não abrangem as ações objeto do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É devido o arbitramento de honorários advocatícios quando ocorre rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços
ad exitum
, por configurar obstáculo ao implemento da condição suspensiva. 2. O arbitramento deve observar a proporcionalidade entre o trabalho prestado e o proveito econômico, evitando o enriquecimento sem causa do contratante.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de embargos de declarações, interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de acórdão aviado nos autos da “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movido pelo escritório de advocacia em face da instituição financeira, alegando a existência de vícios de omissão/contradição no acórdão que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

Em apertada síntese, alega o embargante,
Galera Mari e Advogados Associados
, em suas razões sob o ID nº 221306190, que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão” sob alegação de que a fundamentação da decisão embargada não enfrentou no arbitramento dos honorários a validade e aplicabilidade obrigatória do parâmetro objetivo disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §§, do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, seja sanado o vício suscitado para arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

O
Banco Bradesco S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 221706167, alegando a existência de nulidade do acórdão por decisão
extra petita
, além de vício de omissões e contradições no acórdão de ID 219836158, que Negou Provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos.

O Banco Bradesco Embargante alega preliminarmente, em síntese, que o acórdão embargado apresenta decisão
extra petita
, fora dos limites pleiteados na causa, já que a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito.

Aduz ainda em preliminar, vício de omissão quanto a ausência da analise a tese de inadequação da via eleita, ao argumento de que somente é cabível a ação de arbitramento, quando inexiste contrato entre as partes, o que não é caso dos autos.

No mérito, alega existir vício de contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Assevera pela ocorrência de vício de omissão quanto ao termo de quitação, e que em cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Alega ainda vício de omissão/contradição quanto a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro. Que não há proveito econômico nas ações prestadas pelo embargado.

Aduz vício de erro material e omissão no
quantum
arbitrado, índice de atualização e distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona matéria.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões dos Embargados (ID 222873173 e 223573656).

Acórdão publicado em 24/07/2024 (Certidão ID. 227463194), à unanimidade, rejeitados o recurso sob a ementa:

“DUPLO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declaração não acolhidos.”

Interposto recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça pelo banco requerido (ID. 232412670), bem como as contrarrazões (ID. 241335150).

Inadmitido o Recurso Especial, foi interposto recurso de Agravo em REsp. pelo Banco Bradesco.

Certidão em 05/10/2025 (ID. 319355853), do transito em julgado da decisão em

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2831964 - MT (2025/0009459-5) do c. STJ.

Comunicação ao juízo do feito, por certidão (ID. 321942397), devolvendo os autos conclusos à Segunda Câmara de Direito Privado, em razão da decisão proferido em AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2831964 - MT, que
Deu

parcialmente provimento ao recurso especial
, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal
a quo
, para que profira novo julgamento, sanando as omissões ora apontadas.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, depreende-se dos autos a superveniência de decisão proferida no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2831964 - MT (2025/0009459-5), interposto pelo Banco Bradesco S.A., que julgou parcialmente procedente o recurso para anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração, determinando a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse proferido novo julgamento, sanando-se as omissões apontadas.

Destarte, em reanálise dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, e constatados vícios no v. acórdão embargado, passo, sem maiores delongas, a examinar e sanar as omissões/contradições suscitadas.

Antes de adentrar o mérito, cumpre apreciar as preliminares arguidas pelo Banco Bradesco.

A instituição financeira sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão, sob alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, em razão de suposto julgamento
extra petita
.

Todavia, da análise dos autos, especialmente dos fundamentos da decisão embargada, não se vislumbram razões para acolher a tese de nulidade, uma vez que não procede a alegação de que o acórdão embargado tenha extrapolado os limites do pedido inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, tendo em vista que, à luz da legislação vigente e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração essencialmente vinculada ao êxito, assiste ao patrono destituído o direito de ajuizar ação de arbitramento de honorários contra o ex-cliente, a fim de ser condignamente remunerado.

Logo, rejeito esta prefacial.

O banco embargante suscita, ainda, preliminar de inadequação da via eleita.

Não obstante a arguição, verifica-se dos autos que o pedido inicial é certo e determinado, consistente no arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos processos nº 0000518-69.2016.8.11.0091 e nº 0001442-16.2016.8.11.0080.

Ademais, da narrativa fática extrai-se a evidente compatibilidade com os pedidos formulados na inicial, o interesse de agir, revelando-se adequado o meio processual utilizado para a pretensão resistida de arbitramento de honorários. Dessa forma, não merecem prosperar as preliminares suscitadas.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

O banco embargante alega vício de omissão, consistente na ausência de exame da tese de que a ação teria sido ajuizada com fundamento em normativo vedado
. Passo, pois, ao seu saneamento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.337.749/MS, publicado no Informativo nº 601, firmou entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”, que reprova o dolo daquele que impede a ocorrência da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem afronta aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, é devido ao autor o recebimento de honorários pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou do trabalho advocatício.

Dessa forma, ainda que o contrato contenha cláusula prevendo que a remuneração seria adimplida exclusivamente mediante honorários de sucumbência, à vista do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba honorária em razão do labor desempenhado pelo causídico.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que assim prevê:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Os embargantes suscitam, ainda, vícios de omissão e contradição quanto à validade do contrato, à rescisão unilateral e à forma de remuneração, invocando, de um lado, a via contratual, pelo banco requerido, e, de outro, o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, pelo escritório autor.

No caso em exame, houve rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e, diante disso, mostra-se imperioso o deferimento do pleito de arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até a revogação do mandato.

Tal conclusão se impõe ainda que exista cláusula contratual em sentido diverso, por dois motivos: em primeiro lugar, porque o contrato deve observar os princípios sociais, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé; em segundo lugar, porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por ato próprio ou por inércia, mas, sim, foi impedido de executar integralmente a avença, tornando-se impossível o cumprimento.

A negativa desse direito viola o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, resultando no enriquecimento sem causa da instituição bancária, em detrimento do trabalho desenvolvido pelos advogados.

Portanto, à luz dos elementos dos autos, reconhece-se o direito à percepção da verba honorária advocatícia, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados até a rescisão unilateral do mandato, subsistindo o interesse de agir para que o Estado-Juiz fixe a respectiva verba.

Cumpre destacar que, nas ações de cobrança ou de arbitramento de honorários, em casos de rescisão contratual com prestação parcial dos serviços, o magistrado não está vinculado, de forma absoluta, à tabela da OAB nem aos percentuais previstos no art. 85 do CPC, embora tais parâmetros sirvam como referência para assegurar justa remuneração da atividade advocatícia.

Reforça-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.337.749/MS, publicado no Informativo nº 601, de que, embora, nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer (...).”

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem que isso implique violação aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável.

À luz do princípio da boa-fé objetiva, é devido ao autor receber pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento ilícito do réu que deles se beneficiou.

Desse modo, ainda que haja cláusula contratual prevendo a remuneração por meio de honorários contratuais e sucumbenciais, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba honorária em razão do trabalho desempenhado pelo advogado.

Ressalte-se que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelante, bem como outros fatores relevantes, tais como a complexidade da causa, a dedicação do patrono e o tempo despendido, de modo a garantir justa retribuição pelo serviço prestado.

Assim, fixados como devido o valor de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais) pelos serviços advocatícios prestados nos processos de nº 0607642-28.2016.8.04.0001 e nº 7047538-07.2016.8.22.0001.

Quanto aos termos de quitações apresentados nos autos, como forma de pagamento do causídico pelo contrato
.

Ao se analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento
, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Destarte, não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
,
motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa
.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Dessa forma, forçoso concluir que é caso de acolhimento dos embargos de declarações, reconhecendo-se a omissão/contradição, que sanados os vícios, sem efeitos infringentes, mantém-se o
decisum
embargado em seus fundamentos e conclusões.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declarações e
ACOLHO-OS
, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025